Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. REQUISITOS. REABILITAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. RECONHECIMENTO. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em face de sentença em que se julgou procedente o pedido de reversão, ante a constatação da reabilitação da servidora em perícia judicial, julgando improcedente o pedido de reconhecimento de eventuais vantagens funcionais relativas ao cargo e de pagamento das diferenças de valores entre os proventos proporcionais e a remuneração integral.
2. A reversão é modalidade de provimento derivado de cargo público, pela qual o servidor aposentado reingressa à atividade.
3. No caso de aposentadoria por invalidez, a reversão pressupõe a reabilitação do servidor.
4. Constata a reabilitação da servidora aposentadora por invalidez, mediante perícia judicial, a reversão não confere direito a eventuais vantagens funcionais e ao pagamento de diferenças remuneratórias, os quais pressupõem o efetivo exercício das atribuições do cargo.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida.